Tribunal: STF
Processo: RMS 39369
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STJ. ATO DE MEMBRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E NÃO ESGOTAMENTO, NA ORIGEM, DAS VIAS RECURSAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança (e-doc. 56, replicado no e-doc. 64), interposto por Fernando Henrique Fabião, contra decisão monocrática proferida, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pela qual declinada a competência daquela Corte para o julgamento do mandado de segurança lá impetrado. 



    2. No mandado de segurança processado na origem, o ora recorrente insurgiu-se contra acórdão prolatado, em sede de embargos de declaração, pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, por meio do qual foram declaradas sua indignidade para com o oficialato e a perda de seu posto e patente.



    3. A relatora do mandado de segurança no STJ, Ministra Regina Helena Costa, indeferiu, monocraticamente, a petição inicial, “nos termos dos arts. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009; e 34, XIX, e 212 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça” (e-doc. 10, p. 3).



    4. Interposto agravo interno pelo ora recorrente (e-doc. 14), em juízo de retratação, foi reconsiderada a decisão agravada e reconhecida a incompetência daquela Corte para processar e julgar o mandado de segurança, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e o prejuízo do agravo interno (e-doc. 23).



    5. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos sem efeitos modificativos, tão somente para corrigir erro material “relativo à indicação do Tribunal competente para julgamento do feito”, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (e-doc. 39).



    6. Foi, então, interposto o recurso ordinário ora analisado. Em suas razões, pugna o recorrente pelo reconhecimento da competência do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o TJMSP não pode ser “competente para sanar ilegalidades que ele próprio perpetrou” (e-doc. 56, p. 6). Invoca o art. 5º, inc. XXXV, da CRFB, o art. 21, inc. VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, o art. 8º, item 2, al. h, da Convenção Americana de Direitos Humanos e o enunciado nº 41 da Súmula do STF. Acrescenta que “o ato impugnado via mandado de segurança é do próprio Órgão Especial do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo” (e-doc. 56, p. 7).



    7. O Estado de São Paulo apresenta contrarrazões, em que pugna pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu desprovimento (e-doc. 75).



    Vieram-me os autos conclusos para exame.



Análise



    8. O recurso não pode ser conhecido, por duplo fundamento.



    9. Registro, de início, a intempestividade do apelo. Tal como atestado pela Secretaria do Tribunal de origem, “o prazo para interposição de recurso ordinário em relação à decisão de folha 115 teve início em 18/05/2023 e término em 07/06/2023” (e-doc. 66, p. 1). Não obstante, “a petição n. 684830/2023 (RO) foi protocolizada em 12/07/2023” (e-doc. 66, p. 1).



    10. De fato, considerando (i) que o dia do começo do prazo para recorrer é a data da publicação da decisão, no caso de intimação pelo Diário da Justiça (art. 231, inc. VII, do CPC); (ii) que, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis (art. 219 do CPC) e, salvo disposição em contrário, excluir-se-á o dia do começo e incluir-se-á o dia do vencimento (art. 224 do CPC); (iii) que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação (§ 3º do art. 224 do CPC); e (iv) que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5º, do CPC), entendo configurada a intempestividade. Observo, inclusive, que o recorrente não apresenta, na petição do recurso ordinário (e-doc. 56 e e-doc. 64), o costumeiro tópico relativo à tempestividade recursal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O recurso ordinário ora em exame foi interposto, de fato, somente após o esgotamento do prazo legal. O fato de o diário ter sido divulgado após as 18 horas não acarreta nenhuma nulidade, pois o que a lei exige é tão somente que haja a disponibilização no dia anterior ao da publicação, sem estipular em que prazo. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS nº 32.114-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04/02/2014, p. 18/02/2014; grifos acrescidos).



    11. Não bastasse isso, o recurso ordinário endereçado a esta Corte foi interposto contra decisão monocrática proferida no STJ, sendo manifestamente incabível, também, porquanto não esgotada a jurisdição na origem. O recurso foi interposto contra decisão monocrática pela qual declinada a competência, decisão essa passível de ser atacada, naquela Corte, por recurso de agravo. A jurisprudência desta Corte consagra o entendimento de que incabível a interposição de recurso ordinário nesses casos, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo interno. 3. Recurso a que se nega seguimento, com imposição de multa.”



    (RMS nº 37.179-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020; grifos acrescidos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente à qual ainda era cabível agravo interno para o órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RMS nº 34.604-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/06/2017, p. 30/06/2017; grifos acrescidos).



Dispositivo



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço o recurso ordinário interposto. 



    Publique-se e intimem-se.



    Preclusa a decisão, restituam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator